Tribunal: TJMT
Processo: 0011925-28.2016.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011925-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE FRANCISCO VALE DO NASCIMENTO - CPF: 016.362.223-07 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), ANA DO VALES ALVES - CPF: 854.541.413-72 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANA DO VALES ALVES - CPF: 854.541.413-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, CPC - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - VEDAÇÃO AO AVILTAMENTO DA REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL - MAJORAÇÃO RECURSAL - ART. 85, §11, CPC - RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame:

Ação de cobrança com condenação de valor irrisório, na qual a sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em
1
0% sobre o valor da condenação, resultando em quantia inferior ao mínimo da tabela de honorários da OAB/MT (URH = R$ 1.295,57), objeto de apelação pelo vencedor da demanda.

II. Questão em discussão:

Adequação dos honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre condenação de valor irrisório; 2. Aplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC para fixação por apreciação equitativa; 3. Observância do princípio da razoabilidade na remuneração do trabalho advocatício.

III.
Razões de decidir:

• Fundamentos normativos: Aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

• Precedente consolidado: "
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
" (STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
11/09/2018).

• Tese aplicável: "
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
" (STJ,
AgRg
no REsp 1.194.995/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
07/06/2011).

• Subsunção aos fatos: Verificado que o valor da condenação é irrisório e que a
aplicação de
1
0% resultaria em quantia inferior ao mínimo da tabela de honorários da OAB/MT, a fixação por apreciação equitativa
garante
remuneração digna ao trabalho advocatício desenvolvido com zelo e êxito na demanda.

IV. Dispositivo e tese:

Provimento do recurso
. R
eforma
d
a sentença
para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.
5
00,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Majoração de 20% pela sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC), totalizando R$ 1.
80
0,00.

Tese:
"Em ações de cobrança com condenação de valor irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para garantir remuneração digna ao trabalho profissional desenvolvido."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§2º, 8º e 11, CPC; Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
11/09/2018; STJ,
AgRg
no REsp 1.194.995/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
07/06/2011; TJMT, ED 34684/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ANA DO VALE ALVES
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da

8
ª Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, ajuizada
contra

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou-a

parcialmente
procedente, condenou a parte requerida ao
pagamento
da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora,no valor de R$
1.687,50

(um mil e seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), mais
juros moratórios de 1%
(um por cento)

ao mês a contar da
data do sinistro
, conforme as Súmulas 580 e 426, ambas do STJ
,
correção monetária

com base no IPCA, e os juros legais deverão corresponder à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(Num. 315814369)
, custas processuais e honorários arbitrados em
10
%
(
dez
por cento)
do valor dacondenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O

apelante alega

desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a empresa apelada ao pagamento d
e

honorários sucumbenciais
arbitrados no valor
de R$
2.000,00
(
dois mil reais
)
e prequestionamento de matéria
.

C
ontrarrazões
(Num.

3158
14371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANA DO VALE ALVES

busca a reforma da sentença singular
,
que fixou os honorários advocatícios
de seu patrono em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor do teto máximo dacondenação
.

Argumenta

que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.
A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que
c
umpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono d
a

requerente
, todas as atribuições que o caso
exigiu
, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios
, mesmo que nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, foram fixados abaixo dos princípios da razoabilidade
e
não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios
.
Saliente-se que fixar os honorários sucumbenciais em
1
0
% (
dez

por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados
,

mas também
não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8º, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Desta forma, considerando-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em
R$
1.295,57
(
um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centa
vos), sendo este o menor valor da tabela
,
verificado que o
quantum
arbitrado pelo juízo singular está muito aquém do menor número da tabela de honorários dos causídicos, entendo necessário majorar os honorários advocatícios.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Ao caso em tela, no entanto, dado que
irrisório
s o valor da causa e
o proveito econômico
, o entendimento
deve ser de que
os honorários
sejam
fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC
(STJ REsp 1746072/PR)
.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão,
desnecessário o
ó
rgão
colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto,

reformo a sentença singular
.
Fixo
a verba honorária

em
R$ 1.
5
00,00 (um mil
e
quinhentos
reais)
,

o que faço nos termos do art. 85, §
8
º
,
d
o CPC.
Mantidos os demais termos do
decisum
.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários
,
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.
800
,00 (um mil e
oitocentos
reais).

Com essas considerações, PROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026